Tribunal: TJDFT
Processo: 0743470-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743470-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO 313 SUL COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: DANIEL ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de consulta ao sistema SNIPER e de penhora de bens que guarnecem a residência do devedor. Preparo regular (Num. 65051692 e 65051693). Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r